Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713912-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR LINHARES SALGADO IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, caput, do CP, teve decretada a prisão preventiva em 13.12.19 (ID 16383423, p. 1/4). E, em 18.1.20, o mandado de prisão foi cumprido (ID 16383425, p. 13/4). A legalidade da prisão preventiva do paciente foi examinada no HC 0709323-21.2020, em que indeferida a liminar em 22.4.20, e concedida, em parte, a ordem, em 5.5.20, para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), fosse reexaminada a necessidade da prisão preventiva. Nesse ínterim, foi impetrado o HC 0710030-86.2020, não admitido, em 30.4.20, por tratar-se de mera repetição do HC 0709323-21.2020. Em 26.5.20, o MM. Juiz reexaminou os requisitos e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 16383427). Confira-se: “Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JOÃO VICTOR LINHARES SALGADO. No mesmo sentido da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, verifico que a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública, eis que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa. Segundo a denúncia, contra o acusado pesam indícios de ter praticado roubo mediante grave ameaça, onde teria subtraído o aparelho celular da vítima, simulando estar na posse de arma de fogo, fato ocorrido em via pública da cidade de Planaltina/DF. Por outro lado, o réu responde a outra ação penal por crime de roubo circunstanciado e, segundo a representação policial, possui passagens anteriores também por roubo, inclusive enquanto menor de idade. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por derradeiro, a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo. A audiência de instrução inicialmente designada para o dia 18/05/2020 foi cancelada, em razão do contexto atual de pandemia do vírus COVID-19, sendo determinada pelo Juízo a redesignação de nova data para o ato. Forte nessas razões, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VICTOR LINHARES SALGADO.” Sustenta o impetrante que a decisão que reexaminou a necessidade da prisão preventiva do paciente carece de fundamento legal. Diz que não se examinou a possibilidade de substituição da prisão do paciente por outras medidas cautelares, isto é, não se disse “de forma fundamentada, o porquê não caberia no caso concreto e de forma individualizada a aplicação de outra medida diversa da prisão”, conforme arts. 282, § 6o, e 315 do CPP (ID 16383420, p. 6). Ao contrário do que se alega, não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Fundamentou-se na gravidade concreta do crime e no elevado risco de reiteração delitiva do paciente, caso posto em liberdade. Trata-se de crime grave, cometido em praça pública – local de grande movimentação de pessoas -, por paciente que responde a outra ação penal por crime da mesma espécie (ID 16409464) e registra passagens por diversos atos infracionais, inclusive análogos a roubo. Evidente sua periculosidade. Fundamentada a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista a evidente escalada criminosa do paciente, por óbvio que medidas cautelares diversas não são suficientes para impedir que o paciente continue a cometer crimes. Conforme se asseverou no acórdão no HC 0709323-21.2020: “Há informação de que o paciente – que tem 21 anos de idade - responde a ação penal por outro crime de roubo e registra diversas passagens na Vara da Infância, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, furto, ameaça e pelo menos cinco análogos ao crime de roubo”. Além disso, como consignou o MM. Juiz: “a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo”. Observadas as medidas preventivas para conter a disseminação da Covid-19, aguarda-se nova data para a audiência de instrução e julgamento (ID 161270192, p. 88 e 104). Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020 Desembargador JAIR SOARES